Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-84.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES POR SUSPEITA DE FRAUDE. DEMORA EXCESSIVA NA APURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESBLOQUEIO DE VALORES. DANO MORAL RECONHECIDO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na transferência ao requerente de todos os valores que sejam de sua titularidade, recebidos por meio da maquininha TON, em especial o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) bloqueado, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que não houve ato ilícito na conduta adotada, pois a retenção dos valores decorreu do exercício regular de direito, amparado por previsão contratual, protocolos internos de segurança e normas do Banco Central do Brasil voltadas à prevenção de fraudes. Argumenta que a transação no valor de R$ 35.000,00 era incompatível com o histórico transacional do recorrido, o que legitimou o bloqueio cautelar e a instauração de procedimento de análise. Alega que o recorrido não comprovou a regularidade da operação, destacando a ausência de documentos considerados hábeis, bem como a inconsistência temporal entre a data da transação e a assinatura do contrato apresentado, posterior ao pagamento. Afirma que o próprio Juízo de origem reconheceu a legitimidade da retenção, incorrendo em contradição ao condenar a recorrente. Sustenta que a manutenção do bloqueio visa resguardar a recorrente e terceiros de eventuais prejuízos, sendo legítima enquanto perdurar a análise, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável. Requer o provimento integral do recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas (ID 79739865).
3. A parte requerente, por sua vez, sustenta a necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais e o deferimento do pedido de perdas e danos/lucros cessantes. Quanto aos danos morais, afirma que o valor arbitrado é irrisório diante da gravidade da conduta da requerida, consistente no bloqueio prolongado da quantia de R$ 35.000,00 desde junho de 2025, o que teria gerado sérios transtornos ao funcionamento de seu negócio, comprometido sua qualidade de vida e colocado em risco sua subsistência familiar. Alega que o bloqueio desorganizou as finanças da empresa, ocasionou atraso no pagamento de prestações de imóvel e de cartão de crédito, bem como resultou na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Postula a majoração do valor para R$ 10.000,00. No que se refere aos lucros cessantes, sustenta que a sentença incorreu em erro ao afastar a indenização por ausência de prova, pois a documentação juntada demonstraria o que razoavelmente deixou de lucrar em razão do bloqueio, apontando que a impossibilidade de utilizar o valor retido para aquisição de materiais inviabilizou a concretização de novo contrato e ocasionou perda média de R$ 5.000,00 em ganhos. Contrarrazões apresentadas (ID 79739864).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: a) verificar a legalidade da retenção e do bloqueio dos valores decorrentes de transação realizada por meio da máquina de cartão; b) apurar a existência de falha na prestação do serviço pela empresa; c) analisar a configuração de dano moral, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização; d) analisar a possibilidade de deferimento de indenização por perdas e danos, na modalidade de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, a parte requerente afirma que contratou os serviços da plataforma TON para recebimento de pagamentos por cartão e que, em 11 de junho de 2025, realizou transação no valor de R$ 35.000,00, referente à entrada de contrato de marcenaria celebrado com cliente para confecção e instalação de móveis planejados, operação que foi aprovada pela plataforma, mas teve os valores bloqueados sob alegação de suspeita de fraude. Sustenta que apresentou à requerida todos os documentos e informações solicitados para comprovar a regularidade da venda, incluindo contrato e declaração do cliente, ainda assim teve os valores mantidos em retenção e o contrato rescindido unilateralmente, o que teria inviabilizado o exercício de sua atividade econômica. A requerida, por sua vez, alega que a transação era incompatível com o histórico financeiro do requerente, que a retenção e o bloqueio decorreram do acionamento de mecanismos de segurança previstos em contrato e em normas do Banco Central, que a documentação apresentada foi insuficiente para afastar suspeitas de irregularidade, e que sua atuação visou prevenir fraudes e resguardar a empresa e terceiros envolvidos.
6. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos em que o produto ou serviço seja adquirido para uso em atividade empresarial, a legislação consumerista pode ser aplicada, desde que constatada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática do adquirente (REsp n. 2.020.811/SP). No caso, o requerente atua como marceneiro, e, apesar de utilizar o serviço ofertado pela requerida em sua atividade empresarial, apresenta clara vulnerabilidade técnica frente a parte requerida. Deste modo, a controvérsia deve ser analisada de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor.
7. É incontroversa a ocorrência do bloqueio da conta da empresa da parte requerente, bem como dos valores nela depositados.
8. Extrai-se dos autos que a parte requerente apresentou todos os documentos que estavam ao seu alcance e que lhe foram solicitados pela requerida, além de ter demonstrado a tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, conforme se verifica das trocas de e-mails juntadas (ID 79739773), evidenciando sua cooperação com o procedimento de análise instaurado.
9. A parte requerida, por sua vez, alega que o bloqueio e a retenção dos valores decorreram de suspeita de autofinanciamento, prática consistente na simulação de venda mediante utilização de cartão próprio ou de terceiros, com o objetivo de obtenção indevida de valores, também denominada transação simulada ou empréstimo.
10. Ainda que se reconheça a possibilidade contratual de bloqueio para fins de apuração, verifica-se que a transação foi realizada em junho de 2025 e, até o momento, não houve qualquer demonstração, por parte da instituição requerida, de conclusão do procedimento de análise e investigação, circunstância que revela demora excessiva e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade. Precedente: TJDFT, Acórdão 1742729.
11. Ademais, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prática de tal conduta pelo requerente, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para justificar a manutenção da retenção. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1994305.
12. Acrescente-se que a manutenção da retenção não pode ter como fundamento apenas o valor da transação. O montante de R$ 35.000,00 não se mostra incompatível com contratos de marcenaria que envolvem fornecimento de material e mão de obra especializada, sendo certo que o histórico de operações pretéritas do requerente não o impede de celebrar contratos de maior vulto. Com efeito, o valor da operação, isoladamente considerado, não autoriza a presunção de inexistência ou falsidade do negócio firmado entre o requerente e seu cliente.
13. No tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais, conquanto seja reconhecida a ocorrência do dano moral em razão do bloqueio indevido e prolongado dos valores, tal circunstância, por si só, não autoriza o aumento da indenização fixada na sentença.
14. O montante arbitrado mostra-se compatível com a extensão do dano comprovado nos autos e observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. Além disso, a parte recorrente não logrou comprovar as consequências específicas que alegou, tais como negativação do nome ou abalo excepcional à atividade empresarial, razão pela qual deve ser mantida a indenização estabelecida.
15. Igualmente não prospera o pleito de condenação ao pagamento de lucros cessantes, uma vez que esta exige prova efetiva e objetiva do prejuízo. No caso, a parte recorrente não comprovou a perda de contratos, a frustração de negócios ou qualquer elemento concreto que demonstre o que razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do bloqueio. Cumpre ressaltar, ainda, a existência de diversos meios de pagamento disponíveis no mercado, bem como a possibilidade de utilização de outras operadoras de cartão, com os quais o requerente poderia dar continuidade ao seu negócio. Ausente prova do nexo causal e do efetivo prejuízo, impõe-se a manutenção da sentença também nesse ponto, com o desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso interposto pela parte requerida não provido. Arcará a parte requerida, ora recorrente, com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
17. Recurso interposto pela parte requerente não provido. Arcará a parte requerente, ora recorrente, com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora fica deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.020.811/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022. TJDFT, Acórdão n. 1742729, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 14.08.2023; Acórdão n. 1994305, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05.05.2025.